Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731127-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOREIRA BRAGA SOUZA DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de agravo de instrumento n. 74535551, ou indique sua específica localização no processo originário. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator